Tribunal: TJES
Processo: 5041031-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041031-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA BARCELLOS MACHADO e outros (2)
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELA AUTORA E PELOS RÉUS (BANCO AGIBANK S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A.). PRELIMINARES DO ITAÚ: PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA/PORTABILIDADE DO RECEBIMENTO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. FRAUDE (“GOLPE”). CONTRATAÇÃO DIGITAL (SELFIE/BIOMETRIA) E CONSIGNAÇÕES VINCULADAS AOS CONTRATOS Nº 1520075927 E 1520074030. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FORNECEDORES (CDC). CANCELAMENTO DOS CONTRATOS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS EM R$ 7.000,00 (CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA). DANOS MATERIAIS: PEDIDO ILÍQUIDO, AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL (“HISTÓRICO DE CRÉDITOS” DO INSS). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.099/95) MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041031-68.2024.8.08.0035

RECORRENTES:
GERALDA BARCELLOS MACHADO; BANCO AGIBANK S.A.; ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS:
BANCO AGIBANK S.A.; ITAÚ UNIBANCO S.A.; GERALDA BARCELLOS MACHADO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELA AUTORA E PELOS RÉUS (BANCO AGIBANK S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A.). PRELIMINARES DO ITAÚ: PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA/PORTABILIDADE DO RECEBIMENTO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. FRAUDE (“GOLPE”). CONTRATAÇÃO DIGITAL (SELFIE/BIOMETRIA) E CONSIGNAÇÕES VINCULADAS AOS CONTRATOS Nº 1520075927 E 1520074030. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FORNECEDORES (CDC). CANCELAMENTO DOS CONTRATOS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS EM R$ 7.000,00 (CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA). DANOS MATERIAIS: PEDIDO ILÍQUIDO, AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL (“HISTÓRICO DE CRÉDITOS” DO INSS). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.099/95) MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória proposta por
Geralda Barcellos Machado
, pensionista, em face de
Banco Agibank S.A.
e
Itaú Unibanco S.A.
, na qual a autora narra que recebia seu benefício previdenciário junto ao Itaú e foi surpreendida com informação de que passaria a recebê-lo no Agibank, sem sua anuência, ocasião em que teria descoberto a existência de contratação fraudulenta de consignados e movimentações financeiras decorrentes de golpe. Sustenta falha na prestação dos serviços bancários, pleiteando, a regularização do recebimento do benefício, a cessação de descontos, a restituição dos valores e danos morais.

Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) determinar providências para regularização do recebimento do benefício; (b) cancelar os contratos consignados, declarando a inexigibilidade dos débitos; (c) compelir o Agibank a se abster de descontos (e, após o retorno, estender a abstenção ao Itaú, conforme comando sentencial); (d) condenar as rés, solidariamente, danos morais (R$ 7.000,00). Quanto aos danos materiais, o juízo de origem extinguiu o pedido sem resolução do mérito, por iliquidez, em razão da ausência de documento indispensável para apuração do quantum (“Histórico Créditos” INSS). Extinguiu o pedido contraposto, sem resolução do mérito.

Ambas as instituições financeiras interpuseram recursos, sustentando, a regularidade das operações e a ausência de responsabilidade, com impugnação do dano moral e das obrigações impostas; o Itaú argui preliminares de efeito suspensivo, ilegitimidade passiva e extra petita. A parte autora, por sua vez, recorre buscando afastar a extinção do pedido de dano material e obter apreciação favorável quanto à restituição, bem como discutir o encaminhamento dado ao pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia recursal em: (i) apreciar as preliminares suscitadas no recurso do Itaú (efeito suspensivo/duplo efeito, ilegitimidade passiva e extra petita); (ii) verificar se a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento de falha no serviço serviço e à consequente regularização do recebimento do benefício, cancelamento/inexigibilidade dos contratos consignados e abstenção de descontos; (iii) examinar a manutenção dos danos morais no valor de R$ 7.000,00; e (iv) apreciar se subsiste a extinção do pedido de danos materiais por iliquidez, diante da ausência de prova suficiente no JEC.

III. PRELIMINAR

O Itaú sustenta, ainda em preliminar, sua
ilegitimidade passiva
.O Itaú integra a relação jurídica discutida (inclusive porque a controvérsia envolve a manutenção/retorno do recebimento do benefício e as consequências operacionais decorrentes), havendo pertinência subjetiva com os pedidos e com a obrigação de fazer fixada na sentença. Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e o dever de informação adequada e clara (art. 6º, III, CDC).

No caso, o juízo a quo, a partir do conjunto probatório produzido, concluiu que a autora foi vítima do golpe denominado “cesta básica do bem”, destacando o
modus operandi
e a especial vulnerabilidade do público-alvo (aposentados e pensionistas).

Tratando-se de hipótese envolvendo duas instituições bancárias, correta a análise individualizada das condutas, na medida em que cada uma contribuiu, por ação ou omissão, para o dano suportado.

O Itaú Unibanco S.A., mantenedor da conta em que a autora recebia a pensão, a sentença assentou falha na prestação do serviço por ausência do zelo esperado na verificação da autenticidade do pedido de transferência/portabilidade do recebimento do benefício, bem como pela inexistência de comunicado formal à correntista, circunstâncias que corroboram a alegação de que a mudança se deu sem anuência.

No que concerne ao Banco Agibank S.A., em que pese a defesa sustente contratação por biometria facial, o decisum consignou que a mera fotografia não confere validade à contratação no contexto dos autos, ressaltando a necessidade de apresentação de documentos pessoais do contratante, além de consignar que a captura da fotografia ocorreu em ambiente fraudulento, conforme prova oral colhida.

Ainda, registrou-se que foram trazidos aos autos dois contratos consignados, nº 1520075927 e nº 1520074030, evidenciando a celebração de dois negócios jurídicos eivados de fraude. Nesse mesmo contexto, a sentença reconheceu que houve disponibilização de valores em conta, porém com transferência integral a terceiros via PIX, sem proveito econômico pela autora, reforçando o cenário de golpe.

Correta a conclusão pela nulidade/fraude, com cancelamento dos contratos e declaração de inexigibilidade dos débitos vinculados. Consequentemente, adequada a determinação de abstenção de descontos sobre o benefício da parte autora, enquanto o Agibank for a instituição mantenedora, estendendo-se a obrigação ao Itaú após a efetivação do retorno/portabilidade.

No tocante à obrigação de fazer relativa ao retorno do recebimento do benefício à instituição de origem, a sentença a vinculou a providências administrativas e fixou prazo contado do trânsito em julgado, providência compatível com a recomposição do estado anterior e com a dinâmica dos serviços bancários envolvidos.

Quanto aos danos materiais
,
a insurgência da autora não prosperou. O juízo de origem foi expresso ao afirmar que, para apuração dos valores efetivamente descontados, seria indispensável o documento do INSS denominado “HISTÓRICO DE CRÉDITOS”, o qual não foi juntado, motivo pelo qual extinguiu o pedido sem resolução do mérito, por iliquidez, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95. A manutenção desse capítulo preserva a lógica do microssistema dos Juizados, evitando condenação sem base segura de quantificação, além de não impedir que a parte, munida de documento indispensável, busque a tutela adequada.

Ademais, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

Por consequência, resta prejudicada a discussão sobre restituição (simples ou em dobro) no presente feito.

No tocante aos danos morais, mantém-se a condenação solidária no valor de R$ 7.000,00, diante do conjunto de circunstâncias reconhecidas (fraude envolvendo verba alimentar, falhas de segurança e de procedimento e evidente abalo), sendo o quantum fixado dentro dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e funções compensatória e pedagógica, sem enriquecimento indevido.

Mantém-se a extinção do pedido contraposto, uma vez que, reconhecida a fraude e a nulidade dos contratos, e evidenciado que os valores foram desviados para terceiros golpistas, falece ao banco o direito de exigir da vítima a restituição, devendo buscar o ressarcimento junto aos fraudadores ou absorver o prejuízo como risco da atividade.

Não há elementos capazes de infirmar os fundamentos do decisum, que deve ser mantido integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos interpostos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação para os réus, e em 10% sobre o valor da causa para a autora recorrente. Suspendo a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

_________________________

Tese de julgamento:

1. A transferência/portabilidade do recebimento de benefício previdenciário sem anuência do consumidor, aliada à contratação fraudulenta de consignados mediante validação digital/biométrica insuficiente no contexto fático-probatório do caso, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o cancelamento dos contratos, com declaração de inexigibilidade dos débitos, abstenção de descontos e providências administrativas necessárias ao restabelecimento do recebimento do benefício.

2. Os descontos incidentes sobre verba alimentar, em tais circunstâncias, configuram dano moral indenizável, devendo ser mantido o quantum arbitrado quando observado o critério de razoabilidade e proporcionalidade

3. O pedido de ressarcimento material exige prova mínima do quantum efetivamente descontado; ausente documento indispensável à liquidação no rito dos Juizados Especiais, mantém-se a extinção sem resolução do mérito por iliquidez (art. 38, parágrafo único, Lei 9.099/95), ficando sem objeto a discussão sobre restituição simples ou em dobro. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 3º, §2º; art. 14; art. 42, parágrafo único (CDC); Lei nº 9.099/95 (LJE), arts. 38, parágrafo único; 43; 46; 52, I; 54; 55 ; Código de Processo Civil, arts. 300; 485, IV e VI; 487, I; 447, §2º, I ; Código Civil, arts. 389, §1º; 406, §§1º e 3º; Lei nº 14.905/2024 .

Apresentado conforme art. 13, §1º da Resolução 018/2021 do TJES, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito (art. 40 da Lei 9.099/95).

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)